Tribunal: TJES
Processo: 5000285-40.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-03-10

Ementa:
PROCESSO Nº
5000285-40.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOHNNY ROMPINELLI DE AQUINO
AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA 2° VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DE PIÚMA/ES
Advogado do(a) PACIENTE: WANDERSON OMAR SIMON - ES18630

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO – CABIMENTO - MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA – VASTA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES – APREENSÃO DE ARMAS DE FOGO – INTERESTADUALIDADE DA EMPREITADA CRIMINOSA - SOLTURA DE CORRÉU - ORDEM DENEGADA.

Comprovada a presença do requisito objetivo do cabimento, além da materialidade, dos indícios suficientes de autoria dos delitos (
fumus comissi delicti
) e da necessidade de resguardar a ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta, evidenciada ante o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente (
periculum libertatis
), justificada está a segregação preventiva. Inteligência dos artigos 312, 313, III, 315 e 319, todos do CPP.

A quantidade de entorpecentes apreendidos, somada a outras circunstâncias do caso concreto, como a apreensão de armas de fogo e a interestadualidade da empreitada criminosa, são elementos suficientes para a manutenção da custódia cautelar. Precedente do STJ.

A soltura de um corréu não justifica, por si só, a revogação da prisão preventiva do paciente por serem distintas as situações, dado o fato deste último ter respondido a outra ação penal pela prática do crime de tráfico de drogas, inclusive com sentença transitada em julgado. Precedente do STJ.

Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
DENEGAR
a ordem de
habeas corpus
.

Vitória, xxx.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000285-40.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOHNNY ROMPINELLI DE AQUINO registrado(a) civilmente como JOHNNY ROMPINELLI DE AQUINO
COATOR: JUIZ DA 2° VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DE PIUMA/ES
RELATOR(A
):NEY BATISTA COUTINHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. ELISABETH LORDES - ELISABETH LORDES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
5000285-40.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOHNNY ROMPINELLI DE AQUINO
AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA 2° VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DE PIÚMA/ES
Advogado do(a) PACIENTE: WANDERSON OMAR SIMON - ES18630

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
JOHNNY ROMPINELLI DE AQUINO
, ao qual é imputada a prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico, ambos majorados (artigos 33 e 35 c/c 40, IV e V da Lei 11.343/2006).

Alega o paciente não estarem presentes os requisitos do art. 312, do CPP, em especial diante da revogação da prisão preventiva de um corréu, daí porque pleiteia a concessão da medida liminar.

Liminar indeferida id. 2016879.

Informações e complementação instrutória (id. 2057696) prestadas pelo MM. Juiz e parecer ministerial pela denegação da ordem (id. 2143674).

Feito relatado, ao julgamento (art. 249 do RITJES).

Vitória, 18 de fevereiro de 2022.

ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5000285-40.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOHNNY ROMPINELLI DE AQUINO
AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA 2° VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DE PIÚMA/ES
Advogado do(a) PACIENTE: WANDERSON OMAR SIMON - ES18630

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
JOHNNY ROMPINELLI DE AQUINO
, ao qual é imputada a prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico, ambos majorados (artigos 33 e 35 c/c 40, IV e V da Lei 11.343/2006).

No caso em exame, ao analisar os documentos trazidos ao presente remédio é possível vislumbrar cabimento da segregação preventiva, eis que ao paciente vem sendo imputada a prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico, ambos majorados, os quais são crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro (4) anos, de modo que atendido o requisito objetivo estabelecido no inciso I, do artigo 313, do CPP.

Não bastasse isso, possível constatar a existência da materialidade e dos indícios suficientes de autoria dos delitos em questão (
fumus comissi delicti
), como se vê da decisão que decretou a prisão preventiva, daquelas que indeferiram os pedidos de liberdade provisória e as informações juntadas pela MMª. Juíza
a quo
(Id. 2013706, 2013713, 2013720, 2013724 e 2057696).

Demais disso, como fundamentado pela magistrada impetrada, também
restou

demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, com base na gravidade concreta da conduta, além do perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente (
periculum libertatis
), uma vez que teriam sido apreendidos mais de cento e oitenta e um quilos (181,05kg) de maconha
com ele
, droga esta que estaria sendo transportada da cidade de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, além de uma pistola calibre 380 e revólver calibre 357, sendo-lhe prometido o pagamento da quantia de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) pelo deslocamento e entrega dos entorpecentes.

A este respeito, vale fazer menção às informações trazidas pela magistrada impetrada (id. 2057696), que são bem detalhadas e evidenciam ainda mais a relevância do cenário criminoso e a gravidade dos fatos acima narrados.

De mais a mais, segundo a jurisprudência mais recente do colendo STJ, a quantidade de entorpecentes apreendidos, somada a outras circunstâncias do caso concreto, como na hipótese em exame, a apreensão de armas de fogo e a interestadualidade da empreitada criminosa, constituem-se em fundamentos aptos à manutenção da custódia cautelar. Vejamos:

[...] 3. Esta Corte Superior entende ser bastante para demonstrar a gravidade concreta do delito a indicação da quantidade e/ou a natureza das drogas apreendidas, junto a outras circunstâncias do caso, e, por conseguinte, justificar a custódia cautelar para a garantia da ordem pública. [...](AgRg no HC nº 688.069/SC, Rel. Min.
ROGERIO SCHIETTI CRUZ
, Sexta Turma, DJe 17.12.2021).

Assim, muito embora a decisão combatida neste remédio tenha sido fundamentada sucintamente, estão presentes os requisitos legitimadores do decreto da prisão preventiva, a teor do disposto nos artigos 312, 313, III e 315 do CPP, razão pela qual não se mostra apropriada, neste momento, a aplicação das medidas cautelares de caráter pessoal diversas da segregação e previstas no artigo 319 do CPP.

Por fim, não há que se falar, ao menos neste momento, que a soltura de um corréu justificaria a concessão do pleito liminar. Isso porque, como se vê da decisão que manteve a segregação preventiva (id. 2013724), o paciente já respondeu a outra ação penal pela prática do crime de tráfico de drogas, inclusive com sentença transitada em julgado, o que, somado às demais circunstâncias expostas anteriormente, justificam a manutenção da prisão preventiva.

A respeito do tema, vale citar o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

[...] AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
E CORRUPÇÃO DE MENOR.
PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 4. O agravante está em situação fática distinta do corréu - primário e sem antecedentes criminais -, pois, conforme consignado pelas instâncias ordinárias, trata-se de reincidente e, quando preso em flagrante, cumpria pena privativa de liberdade substituída por pena restritiva de direitos. [...] (AgRg no HC nº 695.613/PR, Rel. Min.
RIBEIRO DANTAS
, Quinta Turma, DJe 16.11.2021 - grifei).

Por todo o exposto,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. ELISABETH LORDES - ELISABETH LORDES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PROCESSO Nº
5000285-40.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOHNNY ROMPINELLI DE AQUINO
AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA 2° VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DE PIÚMA/ES
Advogado do(a) PACIENTE: WANDERSON OMAR SIMON - ES18630

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO – CABIMENTO - MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA – VASTA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES – APREENSÃO DE ARMAS DE FOGO – INTERESTADUALIDADE DA EMPREITADA CRIMINOSA - SOLTURA DE CORRÉU - ORDEM DENEGADA.

Comprovada a presença do requisito objetivo do cabimento, além da materialidade, dos indícios suficientes de autoria dos delitos (
fumus comissi delicti
) e da necessidade de resguardar a ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta, evidenciada ante o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente (
periculum libertatis
), justificada está a segregação preventiva. Inteligência dos artigos 312, 313, III, 315 e 319, todos do CPP.

A quantidade de entorpecentes apreendidos, somada a outras circunstâncias do caso concreto, como a apreensão de armas de fogo e a interestadualidade da empreitada criminosa, são elementos suficientes para a manutenção da custódia cautelar. Precedente do STJ.

A soltura de um corréu não justifica, por si só, a revogação da prisão preventiva do paciente por serem distintas as situações, dado o fato deste último ter respondido a outra ação penal pela prática do crime de tráfico de drogas, inclusive com sentença transitada em julgado. Precedente do STJ.

Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
DENEGAR
a ordem de
habeas corpus
.

Vitória, 9 de março de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.